Tribunal: STF
Processo: AI 490396
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. LEI ESPECÍFICA.
I. - Somente a
 ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - O princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos não possibilita, sem lei específica,
 reajuste automático de vencimentos, como simples decorrência da
desvalorização da moeda, provocada pela inflação. Precedentes.
III.
 - Agravo não provido.